Tribunal: TJDFT
Processo: 0722501-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722501-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO BORGES NERES AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, DEIWISON BRUM BURGOS, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, ADILSON ADAO DA COSTA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, VERA LUCIA GOMES GERALDO, ANDERSON GUIMARAES SEABRA, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Leandro Borges Neres em face da decisão (ID 94801639, na origem) complementada pela decisão (ID 96237298, na origem), proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília na Ação Cautelar antecedente à Ação Declaratória de Nulidade e de Reparação de Danos Materiais (Processo no 0719738-26.2021.8.07.0001), proferidas nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de tutela cautelar antecipada de caráter antecedente ajuizada por LEANDRO BORGES NERES em face de CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, DEIWISON BRUM BURGOS, CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO e CONSULTORIA LTDA, ADILSON ADÃO DA COSTA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, VERA LUCIA GOMES GERALDO, ANDERSON GUIMARÃES SEABRA e CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA BRAGA. Alega o autor que foi vítima de estelionato perpetrado por CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, cujo representante legal é o sócio DEIWISON BRUM BURGOS, tendo em vista a pactuação de “instrumento particular de cessão de crédito/débito, compromisso de pagamento e outras avenças”. Afirma que o golpe consistia em promessas falsas de retorno financeiro ao se efetuarem empréstimos junto a instituições financeiras, seguidos por cessão de créditos à 1a ré, com a vítima efetuando a transferência do valor recebido a título de empréstimo para que a ré gerisse o dinheiro, efetuando, após alguns meses, a quitação antecipada do empréstimo, garantindo retorno financeiro, à medida que receberia mensalmente valor superior às parcelas avençadas com a instituição financeira. Para tal, alegava parceria com a instituição em questão, a fim de aparentar a legitimidade do negócio. Narra que, no dia 23/05/2019, efetuou empréstimo consignado junto ao Banco Itaú de R$ 80.961,92, cujo pagamento parcelado totalizaria R$ 193.920,00, em 96 parcelas de 2.020,00 e que, no dia 28/05/2019, efetuou a transferência do valor total para a 1a ré. Afirma que, por 10 meses, foram depositados os valores acertados com os réus, totalizando R$ 30.030,00, mas, a partir de abril/2020, houve suspensão dos pagamentos, alegando a empresa que o fato se devia à pandemia da COVID-19 e seus efeitos. Afirma que está sendo movida contra os réus a Ação Penal no 0722404-34.2020.8.07.0001, que apura os golpes aplicados em diversas pessoas. Requer o deferimento da tutela antecipada para que seja determinado o arresto do valor de R$ 300.000,00 pelo sistema BACENJUD e, cumulativamente, a penhora no rosto dos autos da ação penal no 0722404- 34.2020.8.07.0001 e do processo de busca e apreensão no 0723979- 77.2020.8.07.0001, em que foi penhorado veículo de luxo. Requer a desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés. Juntou a documentação de IDs 94290582 a 94292453 e 94302017. Custas iniciais recolhidas (ID 94311979). É o relatório. Decido. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O art. 303 do CPC dispõe que “nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Pois bem. A pretensão de arresto cautelar pressupõe a comprovação do risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento. (...) A ação penal no 0722404-34.2020.8.07.0001, que tramita na 5a Vara Criminal de Brasília, tem como réus os indicados pela parte requerente na inicial. Destaco trechos da denúncia apresentada pelo Ministério Público nos autos a ação penal: ‘Conforme noticiado, desde o período acima referido até atualmente, os denunciados, atuando como sócios, representantes legais, empregados e prestadores de serviços das empresas CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL (CNPJ 31.654.186/0001-26), MAXTER SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA (CNPJ 29.917.213/0001-64), CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO e CONSULTORIA LTDA (CNPJ 32.885.026/001-50), WWCRED REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 34.007.616/0001-06, CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS (CNPJ 27.326.847/0001-17) e BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS (CNPJ 34.530.705/001-32), sediadas no Distrito Federal e em outras partes do território nacional, e também por interpostas pessoas que trabalhavam como empregados ou prestadores de serviços das mencionadas pessoas jurídicas, no intuito de angariarem a confiança dos consumidores, visando à negociação de empréstimos que não possuíam as vantagens anunciadas e à obtenção de lucro ilícito, fazem contato com as vítimas, normalmente pessoas que possuem empréstimo consignado, descontado em folha de pagamento ou benefício previdenciário (pensão ou aposentadoria), mas ainda possuem margem consignável que suporta a contratação de novo empréstimo. (...) Em síntese, o esquema funciona da seguinte forma: a) a vítima, previamente escolhida com base na existência de empréstimo consignado realizado legalmente, e ainda com margem consignável disponível para novos financiamentos, é contatada; b) com a promessa de que as parcelas serão reduzidas, os denunciados a convencem a realizar um segundo consignado e a repassar o valor obtido para as contas indicadas (algumas vezes com recebimento, pelo lesado, de porcentagem do valor a ser levantado); c) com o depósito da importância obtida com o segundo empréstimo na conta indicada pelos denunciados, é completado o ciclo, uma vez que os criminosos obtêm a importância almejada, mas a vítima prossegue com os descontos dos dois (ou mais) consignados em seu contracheque, pois a organização criminosa não quita nenhum dos empréstimos, conforme anunciado anteriormente aos consumidores.’ Dessa forma, comprovada pelo autor que firmou contrato com a empresa ré (ID 94290593) e que efetuou o depósito do valor (ID 94292446), tenho como presente a probabilidade do direito vindicado. Todavia, a medida liminar apenas pode impor seus efeitos contra a ré CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ: 31.654.186/0001-26, constante do contrato juntado (ID 94290593) visto que a extensão dos efeitos aos outros réus depende de apuração da responsabilidade das demais partes, bem como da instauração do competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sendo a requerida ré em ação penal por estelionato, organização criminosa, entre outros crimes, tenho que a espera do regular trâmite do processo pode gerar risco ao resultado útil do processo, pois há claros indícios que os réus podem, por conta de sua atuação criminosa, não ter patrimônio suficiente para efetivar a obrigação pecuniária ou estarem dilapidando o seu patrimônio com vistas a escapar de suas obrigações, dificultando a recuperação dos valores ilegalmente adquiridos. Ademais, evidente a reversibilidade da medida, tendo em vista que, em caso de improcedência dos pedidos, os réus podem levantar quaisquer quantias eventualmente constritas corrigidas e remuneradas conforme a lei. Todavia, o valor bloqueado deve ser apenas o suficiente para quitar a dívida do autor com o banco Itaú (ID 94292445) com o desconto dos valores recebidos pelo autor, sob pena de excesso de penhora. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio pelo sistema BACENJUD da quantia de R$ 163.890,00 em contas de titularidade da ré CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ: 31.654.186/0001-26, em instituições financeiras, com eventuais quantias bloqueadas sendo transferidas para conta judicial à disposição deste Juízo. Após, defiro a penhora no rosto dos autos da ação penal no 0722404-34.2020.8.07.0001, bem como do processo de busca e apreensão no 0723979-77.2020.8.07.0001, de eventual diferença entre o valor cujo bloqueio foi determinado e o efetivamente constrito, apenas quanto aos créditos provindos da ré CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ: 31.654.186/0001-26. Citem-se os réus para contestar em 5 (cinco) dias, indicando todas as provas que pretende produzir, nos exatos termos do art. 306 do CPC. Os Autores deverão aditar a petição inicial para a propositura da ação principal em 30 (trinta) dias nos termos do art. 308 do CPC. Note-se que, caso deseje proceder à desconsideração da personalidade jurídica das partes, deverá respeitar à instauração do incidente, respeitando o procedimento legal.” “Vistos, etc. Indefiro o pedido de reexpedição de ofício (ID no 95460404), tendo em vista que o Juízo da Vara Criminal foi claro ao informar que os valores sequestrados nos autos da Ação Penal no 0722404-34.2020.8.07.0001 e da Medida Cautelar no 0723979-77.2020.8.07.0001 não são suficientes nem para o ressarcimento das vítimas dos eventos apurados naqueles autos. Há que se notar que só se penhora o excedente dos valores destinados ao suprimento dos próprios autos, que seriam de propriedade dos Réus. O que se vê é que NÃO HÁ excedente portanto a penhora é vazia. No tocante ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, por conseguinte, o arresto em face dos demais Requeridos, observe a parte Autora o último parágrafo da decisão de ID no 94801639. Por outro lado, defiro a pesquisa no sistema RENAJUD, com o fito de localizar registro de veículo(s) em nome da parte ré CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ: 31.654.186/0001-26. Em sendo positiva a resposta, proceda-se à restrição de transferência do(s) veículo(s) porventura localizado(s). Após, aguarde-se a citação dos Requeridos e o aditamento da petição inicial pela Autora, conforme determinado na decisão de ID no 94801639.” Nas razões recursais, o agravante alega que “o prejuízo financeiro (...) com o golpe é o valor do encargo financeiro havido no válido empréstimo consignado com o ITAÚ (R$ 193.920,00), somado ao valor transferido (R$ 80.961,92) à vista para a empresa estelionatária (obtido através do primeiro), menos o valor transferido pela estelionatária ao longo de dez meses (R$ 30.030,00), do que resulta no valor desatualizado do dano de R$ 244.851,92”. Afirma que pretende o retorno ao status quo ante razão pela qual é necessária a constrição judicial do montante representativo de todo prejuízo financeiro. Alega que é desnecessária a instauração de incidente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134, §2o, do CPC, e do Enunciado 125 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, notadamente quando há litisconsórcio passivo facultativo, como na hipótese. Sustenta que estão presentes os requisitos do referido incidente de forma ordinária, inversa e ampla, em face do evidente abuso da personalidade jurídica para a prática de atos ilícitos, conforme dispõe o art. 50, §1o, do CC e art. 28 do CDC. Colaciona trechos das decisões proferidas na Ação Penal no 0722404-34.2020.8.07.0001 e na Ação de Busca e Apreensão no 0723979-77.2020.8.07.0001 para corroborar a pretensão de deferimento da penhora no rosto destes autos. Manifesta discordância sobre a constatação do Juízo Criminal de que o veículo I/PORSCHE BOXTER S, ANO/MODELO 2014/2014 não pertence ao “Grupo Credbraz”, mas seria “de propriedade da pessoa jurídica diversa, a saber Maxter Soluções Financeiras Simples Ltda, conforme auto de apreensão e apresentação no 69/2020- CORF”. Consequentemente, questiona a conclusão do Juízo a quo sobre a inviabilidade de penhora do aludido automóvel de luxo. Descreve como risco de lesão grave ou de difícil reparação o fato de que “está lidando com criminosos” e, assim, não haver como “aguardar a tramitação processual para obter uma tutela jurisdicional efetiva”. Acresce que a tutela liminar pretendida no presente recurso visa assegurar o resultado útil do presente processo principal com a imediata busca do bem jurídico buscado, nos termos dos arts. 4o e 6o, do CPC. Requer o deferimento do efeito suspensivo ativo, para reformar parcialmente a decisão agravada no sentido de: i) majorar do valor da penhora para R$ 244.851,92; ii) dispensar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; iii) estender os efeitos da liminar para toda cadeia da organização criminosa, segundo consta no polo passivo da petição inicial; iv) determinar a penhora de todos os bens encontrados na Ação Penal no 0722404-34.2020.8.07.0001 e na Ação de Busca e Apreensão no 0723979-77.2020.8.07.0001, inclusive sobre o veículo I/PORSCHE BOXTER S, ANO/MODELO 2014/2014. No mérito, pretende a manutenção, em definitivo, da liminar. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. É cabível a interposição do presente instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC e ter a hipótese previsão nos incisos I e IV do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como antecipação do mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O agravante pretende a reforma liminar da r. decisão agravada para: i) majorar do valor da penhora para R$ 244.851,92; ii) dispensar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; iii) estender os efeitos da liminar para toda cadeia da organização criminosa, segundo consta no polo passivo da petição inicial; iv) determinar a penhora de todos os bens encontrados na Ação Penal no 0722404-34.2020.8.07.0001 e na Ação de Busca e Apreensão no 0723979-77.2020.8.07.0001, inclusive sobre o veículo I/PORSCHE BOXTER S, ANO/MODELO 2014/2014. Inicialmente, há que ser corroborado, nesta análise, o perigo de dano à efetividade da tutela jurisdicional destacado na Instância a quo (ID 94801639, na origem), confira-se: “Sendo a requerida ré em ação penal por estelionato, organização criminosa, entre outros crimes, tenho que a espera do regular trâmite do processo pode gerar risco ao resultado útil do processo, pois há claros indícios que os réus podem, por conta de sua atuação criminosa, não ter patrimônio suficiente para efetivar a obrigação pecuniária ou estarem dilapidando o seu patrimônio com vistas a escapar de suas obrigações, dificultando a recuperação dos valores ilegalmente adquiridos. Ademais, evidente a reversibilidade da medida, tendo em vista que, em caso de improcedência dos pedidos, os réus podem levantar quaisquer quantias eventualmente constritas corrigidas e remuneradas conforme a lei.” No tocante à plausibilidade do direito invocado pelo agravante é necessário fazer as ponderações a seguir. Em análise dos atos processuais determinados na origem, apura-se que a extensão dos efeitos da liminar para as pessoas físicas relacionadas na exordial da ação originária precede à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, pois, compreende-se a disposição presente no decisum impugnado sobre a observação pelo agravante do “último parágrafo da decisão de ID no 94801639”. Esta ordem, por sua vez, se atém a instauração do referido incidente processual, com observância do respectivo procedimento legal. “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de ação autônoma, seguindo o rito específico previsto no art. 133 e seguintes do CPC, com a produção de provas e a citação da parte adversa” (Acórdão: 1322584, 1a Turma Cível, Rel.: Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, DJE: 16/03/2021). “Conquanto ausente, nos artigos 133 a 137 do Diploma Processual, a expressa menção à necessidade de processamento do incidente em autos apartados, as medidas de imediata comunicação ao distribuidor, suspensão do feito e de citação dos sócios têm influenciado a prática processual e a jurisprudência a compreender que o incidente deve tramitar em autos apartados” (Acórdão: 1346416, 2a Turma Cível, Relator: Des. JOÃO EGMONT, DJE: 18/06/2021). Nessa linha de raciocínio, apura-se que a exigência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, impugnada pelo agravante, está em consonância com a orientação jurisprudencial. Outrossim, apenas após a formalização processual da referida medida será possível, se for o caso, estender a liminar deferida pelo Juízo a quo para além da primeira empresa agravada. No que se refere à penhora de todos os bens encontrados na Ação Penal no 0722404-34.2020.8.07.0001 e na Ação de Busca e Apreensão no 0723979-77.2020.8.07.0001, inclusive sobre o veículo I/PORSCHE BOXTER S, ANO/MODELO 2014/2014, verifica-se, igualmente, aparente acerto na condução do feito originário. Isso porque a decisão foi pautada em informações oficiais presentes no Ofício GAB no 18/2021 (ID 95231382, na origem), no qual consta que “as medidas de sequestro de bens e valores decretadas tiveram resultados ínfimos/insatisfatórios em relação à magnitude dos fatos apurados e da quantidade de vítimas”; que “nenhum bem ou valor voluptuários foram encontrados para fins de assegurar os prejuízos causados a inúmeras vítimas”; que o veículo de luxo “encontra-se em nome da empresa Maxter Soluções Financeiras Simples Ltda”; que “a movimentação dos valores por parte destas empresas ocorre à margem da fiscalização oficial, impossibilitando o rastreamento da movimentação dos bens”; que “houve ainda bloqueio em relação a apenas alguns réus deste processo (informações pessoais sigilosas), em quantidade total ainda muito mais irrisória do que a declaramos acima, do ‘Grupo Credbraz’”. E, conclui que: “Em razão do que foi dito, ao que tudo indica, tais empresas não possuem qualquer espécie de capital, seja ele social ou de giro, em razão até mesmo do modus operandi aqui investigado, diante da ausência de valores em contas-correntes a serem apreendidos no sistema SISBAJUD, após pesquisas em diversas instituições bancárias. Dito isso, é provável que, mesmo em caso de eventual condenação, se este juízo vier a fixar valor mínimo indenizatório em favor das dezenas de vítimas, tal deverá ocorrer em forma de rateio em favor de todas elas, o que acarretará um ressarcimento simbólico, para dizer o mínimo. Consequentemente, se as vítimas, em tal estágio, quiserem reaver uma parte maior do que perderão, deverão promover concurso universal de credores perante o Juízo falimentar, a quem caberá apurar o montante superior em maior profundidade, diante da ausência, nestes autos, de sequestro relevante de valores para ressarcir, mínima e dignamente, as supostas vítimas dos eventos aqui apurados. Estas são as razões da impossibilidade de se proceder ao cumprimento da decisão que solicitou a reserva de valores, restando apenas a manutenção dos valores que foram apreendidos até o julgamento definitivo do feito, caso não venham a ser eventualmente restituídos em razão de absolvições ou outros motivos supervenientes.” Por fim, tem-se que o valor do bloqueio via Sisbajud restringiu-se à quantia de R$ 163.890,00, sob o fundamento de que o valor da penhora “deve ser apenas o suficiente para quitar a dívida do autor com o banco Itaú (ID 94292445) com o desconto dos valores recebidos pelo autor, sob pena de excesso de penhora”. O documento de ID 94292445, juntado na origem, revela que o agravante solicitou ao Banco Itaú, por meio de crédito consignado em folha de pagamento, o valor de R$ 80.961,74, a ser pago em 96 prestações de R$ 2.020,00. Em verdade, os R$ 80.961,74, tomados em empréstimo, foram transferidos para Credbraz (ID 94292446, na origem) e, portanto, não estão insertos na dívida vinculada no referido contrato. Logo, não parece correta a soma de R$ 80.961,74, como deseja o agravante, ao montante emprestado, R$ 193.920,00; mas sim a redução, deste valor, do que foi informado pelo agravante (R$ 30.030,00) como tendo sido “transferido pela estelionatária ao longo de dez meses”, considerando o Instrumento Particular de Cessão de Crédito/Débito, Compromisso de Pagamento e Outras Avenças celebrados entre o agravante e a Credbraz (cláusula primeira, ID 94290593, na origem). Em conclusão, em uma análise inicial, deve ser mantida inalterado o valor de R$ 163.890,00 indicada na r. decisão recorrida para a constrição judicial. Feitas estas considerações, é possível concluir que inexiste plausibilidade do direito de forma suficiente ao deferimento da tutela de urgência pretendida, pois, conforme constou da decisão, os bens existentes já foram objeto de constrição judicial e não poderão beneficiar a único lesado, especialmente na fase embrionário daquele feito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, com a solicitação das informações que julgar pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2021, 00:15:41. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator